Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CADASTRO. LOCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA A CARGO DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0706403-85.2022.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de envio de oficio ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para verificar se a executada está com vinculo empregatício, com a finalidade de penhorar seus rendimentos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55733380). Preparo recolhido.

3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já realizou todas as diligências extrajudiciais possíveis que estavam em seu dispor. Aduz que todas as tentativas de medidas mais efetivas à obtenção do crédito nos autos foram infrutíferas. Afirma que a medida pleiteada é imprescindível para alcançar a satisfação do crédito da Agravante, pois se mostra essencial ter informação a respeito de possíveis vínculos empregatícios. Alega que a medida pleiteada encontra amparo nos artigos 6o e 139 do Código Processual Civil, que estatuem os princípios da cooperação e da razoabilidade. Menciona que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação do envio de ofício ao CAGED.

4. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 55740366).

5. Sem contrarrazões (ID 57106269).

6. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, bem como de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged).

7. Vê-se, assim, que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais.

8. No caso, a utilização do referido sistema não se mostra razoável, pois desvirtuado da sua finalidade essencial, sobretudo em autos que tramitam nos Juizados Especiais, em que se exige uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação apenas excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio do executado, ainda mais quando já deferidas diligências expropriatórias do patrimônio da parte devedora. Assim, cabe à parte credora promover diligências por ato próprio a fim de localização de patrimônio ou renda da parte executada.

9. Nesse sentido: Acórdão 1847490, 07020850920248070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.